Tribunal: TJSP
Processo: 1029316-42.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS – Prescrição trienal – Interrupção do prazo prescricional em decorrência do ajuizamento de ação renovatória c/c revisional (art. 202, VI, do CC), onde as partes questionaram os valores dos locatícios – Pretendida execução de débito locatício tendo sido determinado o seu processamento em procedimento próprio – Causa

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS – Prescrição trienal – Interrupção do prazo prescricional em decorrência do ajuizamento de ação renovatória c/c revisional (art. 202, VI, do CC), onde as partes questionaram os valores dos locatícios – Pretendida execução de débito locatício tendo sido determinado o seu processamento em procedimento próprio – Causa interruptiva de prescrição da ação de cobrança – Prescrição afastada - Ação procedente - Recurso desprovido, com observação.